Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736761-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANDREA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário (ID 30791771). Em suas razões recursais (ID 30155080), o agravante alega que: 1) “o número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos, demonstrando, assim, que o ora agravado foi devidamente constituído em mora”; 2) a correspondência enviada é documento hábil para comprovar a mora, pois encaminhada para o endereço indicado pelo devedor na cédula de crédito bancário; 3) nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, para a constituição do devedor fiduciário em mora, basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independente do recebimento pessoal. Colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso para a “reforma da r. decisão de fl. dos autos, que determinou a emenda da Inicial para comprovar a mora do requerido, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total”. Preparo recolhido (ID 30791772). É o relatório. DECIDO. Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial no que pertine à comprovação da mora do devedor fiduciário. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, diversamente do sustentado pelo agravante, não houve exame de tutela provisória de urgência. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Este entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecida sua regularidade, a sentença será reformada e a ação seguirá os trâmites legais. Ademais, o art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecida sua regularidade, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1321602, 07456038820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021)” - grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019)” – grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator